Tribunal: CARF
Processo: 13974.000090/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13974.000090/2008-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.653 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
METALURGICA ZENKER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/11/2001, 01/03/2002 a 31/01/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05.
10 ANOS. APLICAÇÃO DO RE 566.621/RS E DA SÚMULA CARF No 91.
O prazo para o sujeito passivo pedir a repetição de indébito antes da vigência
da Lei Complementar no 118/05 é de 10 anos. A partir de 09 de junho de 2005,
o direito se extingui em 5 anos. Aplicação do decidido pelo STF no RE
566.621/RS, sob a sistemática do art. 543-B da Lei no 5.869/73, e do disposto
na Súmula CARF no 91.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000090/2008-39
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.653 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000090/2008-39

Relatório
Trata-se de pedido de restituição no valor de R$ 12.810,23, lastreado em supostos
pagamentos efetuados a maior da COFINS nos períodos de apuração de setembro de 2001 a
novembro de 2001 e de março de 2002 a janeiro de 2003, com fundamento na declaração de
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da contribuição introduzida pela Lei n°
9.718/1998.
O pedido foi indeferido pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville sob o argumento da ocorrência da
decadência do direito à repetição do indébito pelo transcurso do prazo de 5 anos após os
pagamentos efetuados.
Após intimada, a contribuinte se insurgiu contra essa decisão, argumentando
basicamente que o direito de pleitear a restituição de pagamentos indevidos de tributos sujeitos
ao lançamento por homologação se extingue em 10 anos.
Analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS) julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/11/2001, 01/03/2002 a 31/01/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
decadencial de cinco anos, contado da data do pagamento indevido.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (59/65), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido e a homologação
das compensações, repisando e reforçando argumentos jurídicos já manifestados.

É o relatório, em síntese.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.653 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000090/2008-39

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
No presente processo, a questão inicialmente a ser decidida consiste em
determinar se o direito a postular a repetição de indébitos de PIS e COFINS são fulminados pelo
prazo decadencial de 5 ou de 10 anos, ou dito de outra forma, quando supostos créditos dessas
contribuições a favor do sujeito passivo são alcançados pela prescrição. Esse é o cerne da
controvérsia, tendo em vista que essa prejudicial de mérito foi a única motivação para o
indeferimento do pedido da recorrente, conforme resta evidenciado no seguinte excerto do
Despacho Decisório (32/33):

"No presente caso o direito à restituição já decaiu, pois o pedido de restituição
foi apresentado em 27 de março de 2008, transcorridos mais de cinco anos
desde os pagamentos, efetuados entre 15 de outubro de 2001 e 14 de fevereiro
de 2003, conforme demonstrativo de fl.07."
(grifo nosso)

Da mesma maneira, a instância a quo também lastreou sua decisão nessa
prejudicial. Reproduz-se trecho do voto condutor do Acórdão recorrido:

"É aqui inacolhível, portanto, a tese apresentada pela contribuinte. São, assim,
impassíveis de restituição os recolhimentos efetuados entre 15 de outubro de
2001 e 14 de fevereiro de 2003, posto que em 27 de março de 2008 (data da
apresentação do pedido) o prazo decadencial de cinco anos já havia se esvaído
integralmente."
(grifo no original)

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em repercussão
geral, RE 556.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, no sentido de reconhecer que o prazo
decadencial de cinco anos para o exercício do direito a reaver indébitos tributários, imposto pela
Lei Complementar no 118/05, deve ser aplicável às ações ajuizadas após o decurso da vacatio
legis de 120 dias, ou seja, para ações ajuizadas a partir de 09/06/2005:

DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.653 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000090/2008-39

advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente
interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial
quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e
reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio
da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de
garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do
Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05, que pretendeu a
aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação
por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda
parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120
dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

A determinação do STF expressa no julgamento citado é de aplicação vinculante,
de acordo o § 2o do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF:

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Ademais, o entendimento manifestado pela suprema corte também foi
reproduzido na Súmula CARF no 91:

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.653 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000090/2008-39

Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.

No presente caso, o pedido de restituição foi efetuado através de formulário em
papel (fl. 02), protocolado em 27 de março de 2008, logo, após a vigência da Lei Complementar
118/05. Assim, indubitavelmente, o prazo decadencial a ser considerado deve ser o de 05 anos a
partir do pagamento indevido ou a maior. Portanto, em relação aos pagamentos efetuados entre
15 de outubro de 2001 e 14 de fevereiro de 2003, o direito da contribuinte pedir sua restituição
encontra-se extinto.
Dessa maneira, há que se reconhecer que tanto o Despacho Decisório como o
Acórdão recorrido acertaram ao não reconhecer o direito creditório da recorrente, pois o direito à
repetição do indébito foi alcançado pela decadência. Assim, o decisum encontra-se em
consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, assim como desta Corte.
Logo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário e não reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital